Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. ADI 7158. ENTRADA FÍSICA DA MERCADORIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MESMO ESTADO.
1. Na análise da ADI 7.158, o STF firmou tese no sentido de que, para fins de incidência do diferencial de alíquota do ICMS, será considerado o Estado em que ocorrer a entrada física da mercadoria, ou a finalização da prestação do serviço,
2. Não há que se falar na existência do DIFAL-ICMS se, em razão do negócio jurídico de arrendamento mercantil, as mercadorias foram destinadas diretamente à arrendatária, sediada no mesmo Estado em que se encontra a Recorrente.
3. Recurso conhecido e provido.